Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. Quando o título executivo traz condenação em obrigação de pagar verba indenizatória pelo abalo moral e de fazer consubstanciada no fornecimento de medicamento para tratamento médico, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve representar o somatório de ambas, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do causídico.
2. Recurso provido.